Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-48.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-48.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA APELADO: MANOEL SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento oncológico à parte autora e condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. No curso do julgamento, comprovou-se o falecimento da autora, titular do direito material, suscitando a análise da perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e da subsistência da condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da parte autora implica perda superveniente do objeto da demanda relativa ao fornecimento de tratamento médico; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O falecimento da parte autora, em demanda voltada à tutela de direito personalíssimo à saúde e à vida, enseja a incidência do art. 485, IX, do CPC, configurando perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer. A prejudicialidade superveniente impede o exame do mérito recursal relativo ao fornecimento do medicamento, bem como das teses de ilegitimidade passiva e repartição de competências administrativas suscitadas. A extinção do processo sem resolução de mérito não alcança automaticamente o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, quando já configurada a sucumbência e existente interesse jurídico próprio da instituição beneficiária. A Defensoria Pública atuou como representante judicial da autora e obteve provimento jurisdicional favorável, inclusive com tutela de urgência cumprida, o que evidencia a subsistência do interesse recursal quanto à verba honorária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. A superveniência do entendimento vinculante do STF paralisa a eficácia de normas estaduais que obstem a percepção de honorários pela Defensoria Pública, sem afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10). O princípio da causalidade impõe que o ônus sucumbencial recaia sobre o ente que deu causa à propositura da demanda, ainda que haja extinção do processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente prejudicado e, não provido. Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação voltada ao fornecimento de tratamento médico acarreta perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, nos termos do art. 485, IX, do CPC. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios já fixados, quando configurada a sucumbência. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, conforme o Tema 1.002 do STF. O princípio da causalidade impõe ao ente que deu causa à demanda o pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que o processo seja extinto por perda superveniente do objeto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC/2015, art. 485, IX; CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.12.2023; TJ-BA, Apelação 8001989-61.2018.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04.04.2024.